Tribunal: TJES
Processo: 5014728-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5014728-59.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A
AGRAVADA: MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios.
2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A

(id 6854272), no qual pretende o reexame da decisão objurgada (id 33675845
de primeira instância),
que, em sede de “ação de execução de título extrajudicial” (n.º 0009231-64.2020.8.08.0030) proposta em face de
MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA
, indeferiu o pedido de realização de busca de modo automático e reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema Sisbajud (teimosinha)
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

No caso concreto, noto que após a regular citação da devedora executada (fl. 73), em que o Oficial de Justiça certificou a não localização de bens passíveis de penhora, a sociedade empresária agravante peticionou no id 28252260 de primeira instância, requerendo a penhora “on line” na modalidade continuada (teimosinha) dos ativos financeiros da recorrida, através de Sisbajud.

Entretanto, na decisão guerreada, o juízo “a quo” indeferiu o pleito, sob o fundamento de que não se constatou o menor indício de prova de que, acaso efetivada a medida pretendida, a providência seria eficaz na quitação da dívida. Considerou, ainda, que a medida não poderia ser realizada por diversas e sucessivas vezes, pois a reiteração da ordem de penhora “on line” deveria ocorrer apenas quando existissem indícios de alteração na situação econômica da parte executada, sob pena de transferência ao Judiciário do ônus que incumbiria ao exequente.

As razões recursais da pessoa jurídica exequente se fundam, essencialmente, na argumentação de que a penhora “on line” via Sisbajud, após a citação, é medida que se impõe para a lozalização de valores para a satisfação da dívida perseguida na execução.

Entendo que o sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de
medida legítima
, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios
, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00008818720228160000 Londrina 0000881-87.2022.8.16.0000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, J 02/03/2022, DJ 03/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 21644673020218260000 SP 2164467-30.2021.8.26.0000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, J 18/08/2021, DJ 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
(TJMT, 10056774520228110000 MT, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, J 29/06/2022, DJ 30/06/2022).

A meu ver, “[...] o sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado
. [...] Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado (SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc), não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6º, 772 e 773) [...]” (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07264.57-56.2023.8.07.0000; 178.3167; Relator: Des. Teófilo Caetano; Primeira Turma Cível; J 08/11/2023; PJe 08/12/2023).

Enfatizo a “[...] possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade [da agravada]. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação.
Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor
[...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2093580-50.2023.8.26.0000; Ac. 17227749; Relator: Des. Castro Figliolia; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 20/10/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
DACASA FINANCEIRA S/A

(id 6854272)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada
(id 33675845
de primeira instância) e
determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada,
MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA,
junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 17:36:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49290326012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)